Tribunal: TJDFT
Processo: 0749440-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e reconheceu a incidência da taxa SELIC sobre o crédito consolidado, compreendendo o principal, a correção monetária e os juros de mora apurados até novembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente ou sobre o montante total do crédito já acrescido de juros de mora, bem como estabelecer se tal incidência configuraria anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina que, a partir de dezembro de 2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada apenas a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros no mesmo período.
4. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado do crédito não afasta os encargos regularmente aplicados até novembro de 2021, inexistindo determinação constitucional para o expurgo dos juros de mora anteriormente incidentes.
5. Os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 448/2022, expressamente preveem que a taxa SELIC deve incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o crédito consolidado, correspondente ao principal atualizado e aos juros de mora apurados até novembro de 2021.
6. Não há configuração de anatocismo, pois a metodologia adotada impede a incidência simultânea de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito ocorre exclusivamente pela taxa SELIC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, incide sobre o valor consolidado do crédito contra a Fazenda Pública, compreendendo o principal, a correção monetária e os juros de mora apurados até novembro de 2021.
2. A aplicação exclusiva da taxa SELIC no período posterior à EC no 113/2021 não configura anatocismo, desde que não haja cumulação com outros índices de correção ou juros.